Tribunal: TJSP
Processo: 2009957-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE CONDENA O PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a expedição de alvará de soltura ou a concessão, desde já, da prisão domiciliar, diante da ausência de prova suficiente de ofensa à liberdade física do Paciente, em razão de eventual

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE CONDENA O PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a expedição de alvará de soltura ou a concessão, desde já, da prisão domiciliar, diante da ausência de prova suficiente de ofensa à liberdade física do Paciente, em razão de eventual ilegalidade. PRETENDIDO A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE QUE O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO AO JUÍZO A QUO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem denegada, com recomendação.